Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID – 19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, tampouco pode ser recebido como sucedâneo recursal.
2. O pedido de benefício de prisão domiciliar deve ser requerido inicialmente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver a interposição de Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando-se os critérios estipulados.
3. Ordem não conhecida.